Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-13.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001119-13.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS APELADO: ALOISIO MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s):TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. CITAÇÃO DIRECIONADA A PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA RÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR QUE JÁ HAVIA RECONHECIDO E ANULADO OS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA POSTERIOR QUE DECRETA REVELIA COM BASE EM CITAÇÃO VICIADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Daycoval S.A. e Facta Financeira S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Aloisio Miranda dos Santos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau decretou a revelia do Banco Daycoval S.A. com base em citação eletrônica supostamente válida e julgou procedente a pretensão inicial, apesar de decisão interlocutória anterior haver reconhecido vício insanável na citação, que fora dirigida indevidamente à Facta Financeira S.A., pessoa jurídica diversa da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida com base em citação viciada é válida, notadamente diante do reconhecimento anterior de nulidade da citação por ter sido realizada em nome de pessoa jurídica diversa da parte ré, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida é condição imprescindível para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a sua ausência causa de nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, conforme o art. 238 do CPC. A citação endereçada ao Banco Daycoval S.A. foi recebida por engano pela Facta Financeira S.A., que, ao peticionar nos autos, informou ser pessoa jurídica diversa da ré indicada na petição inicial e que o endereço constante na citação não correspondia ao da ré, mas sim ao da própria Facta. O próprio juízo de primeiro grau reconheceu, em decisão anterior à sentença, a existência de vício insanável na citação, anulando os atos processuais subsequentes e determinando nova citação, o que não foi cumprido. A sentença que desconsidera decisão anterior de anulação da citação e decreta revelia com base em ato viciado viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo nula de pleno direito. Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação dirigida a pessoa jurídica diversa da parte ré não produz efeitos e não pode ser convalidada por posterior ciência ou comparecimento espontâneo de terceiros (EREsp n. 1.709.915/CE). Diante da ausência de citação válida, não se forma regularmente a relação processual, restando prejudicada a análise do mérito e das demais preliminares. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação realizada em nome de pessoa jurídica diversa da parte ré é absolutamente nula e não produz efeitos jurídicos válidos. A nulidade da citação acarreta a anulação de todos os atos processuais subsequentes e impede o julgamento do mérito antes da formação válida da relação processual. A sentença proferida com fundamento em citação viciada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo insuscetível de convalidação posterior. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 344 e 355, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.709.915/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 01.08.2018, DJe 09.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001119-13.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada ALOISIO MIRANDA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .